Tribunal: TJDFT
Processo: 0789338-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0789338-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LISIA ROSE SOTO RAPOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedente "o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao ente federado que submeta a parte autora ao(s) procedimento(s) de CONSULTA EM PSIQUIATRIA - GERAL. Considerando: i) a notória existência de outros pacientes na fila para o mesmo procedimento e com igual classificação de risco; ii) a condição pessoal da parte autora e os princípios da isonomia e da razoabilidade; iii) os prazos tidos por razoáveis no Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; iv) o lapso de tempo transcorrido desde a inserção da demanda no SISREG; v) a classificação de risco procedida pela Central de Regulação, fixo o razoável prazo de até 120 dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo de eventuais responsabilidades pelo descumprimento da presente decisão." Nas razões do seu recurso, pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista o direito à saúde e o estado clínico da recorrente. Assevera a recorrente, em síntese, que foi diagnosticada com transtornos globais do desenvolvimento e necessita do atendimento clínico solicitado pelo médico prescritor. Esclarece que está aguardando pela consulta desde 11/12/2023 (mais de 690 dias), quando o pedido médico foi inserido na regulação. Argui equívoco da sentença, pois embora tenha sido julgado procedente a sua pretensão, o douto magistrado concedeu ao requerido o alargado prazo de 120 dias para se desincumbir do seu dever constitucional. Argumenta que "relegar a recorrente a aguardar a "sua vez na fila de pacientes" em que pese o laudo médico de ID 199725119 asseverar a urgência do exame postulado, tanto que classificado no risco "amarelo - urgência", além de sublinhar que a embargante sofre com "limitação para as atividades físicas e perda funcional". Aponta "que o próprio requerido reconhece que o procedimento postulado apresenta "alta demanda reprimida" e, por isso, caberia à recorrente apenas, paciente e resignadamente, aguardar a "oferta de vagas", a despeito dos sintomas reais, concretos e diários que a faz padecer de dor "intensa" e consequentemente agravar o seu quadro clínico. Portanto, vê-se que o tempo de espera estimado pelo enunciado n. 93 do CNJ venceu há muito e não existe qualquer sinal ou indício a apontar que o demandado irá cumprir esse ato normativo e, consequentemente, proteger e preservar o fundamental direito à saúde do recorrente." Aduz que "desborda do razoável premiar a mora do recorrido com a concessão de mais "120 dias", visto que a demanda só se fez necessária justamente pelo comportamento leniente e moroso do ente público recorrido." O recurso requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o atendimento imediato, bem como a redução do prazo estabelecido na sentença, considerando a gravidade do quadro clínico e o longo período de espera. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66268999) É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte autora; em razão disso, concedo o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado n. 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Cumpre rememorar que o direito à saúde é direito fundamental e as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5o, § 1o, da CF). No caso, o recorrente tem 56 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 66268984 - pág.2) comprova a necessidade de acompanhamento psiquiátrico. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, (ID 66268984, página 1), demonstra que autora foi inserida no aludido sistema em 11/12/2023, com classificação de risco verde - não urgente. A Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde informou que, em 02/10/2024, havia "739 solicitações na fila da Central reguladora Região Central para CONSULTA EM PSIQUIATRIA - GERAL, sendo que a solicitação mais antiga para mesma prioridade da solicitação da usuária em questão é de 20/09/2021. A posição na fila de espera para a solicitação de número 509453744, atualmente é 585o. A fila é dinâmica, a posição que a usuária ocupa na data de hoje pode ser modificada caso haja inserção de novas solicitações com a mesma classificação de risco da usuária." (ID 66268986 - pág.5) Note-se que a recorrente aguarda pela consulta pleiteada há mais de 300 (trezentos dias) dias. Portanto, apesar de constar no extrato que a demanda está classificada como risco verde, resta cristalino, no caso em apreço, que o prazo sugerido de 100 (cem) dias para consultas e exames foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento. Ressalta-se que a "reserva do possível", frequentemente invocada em casos semelhantes, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos. Neste sentido, a história constitucional, exemplificada pela Declaração de Independência Americana e influências subsequentes, como a "democracia jeffersoniana", ilustra que a vigilância e a intervenção judicial são necessárias para assegurar a aplicação e a eficácia dos direitos fundamentais. Este entendimento é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal em casos de falha ou inação estatal que comprometem direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso da saúde. Por fim, faz-se necessário registrar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM PSIQUIATRIA a recorrente, no prazo de 30 (trinta) dias, em qualquer hospital da rede pública. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito